Tribunal: TJBA
Processo: 0038066-71.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0038066-71.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIO CESAR SANTANA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA
POR
AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. A
LEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS EXCESSIVAMENTE ONEROSAS. PEDIDO GENÉRICO AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS TARIFAS TIDAS POR ABUSIVAS.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA A SUA INCIDÊNCIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PARCELAS PREFIXADAS. JUROS COMPOSTOS CALCULADOS COM BASE EM FÓRMULA MATEMÁTICA. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível para a solução da lide.

2. I
nexist
e
n
te

a
demonstração de erro dos cálculos apresentados pelo credor que demonstrassem a realização fora dos parâmetros contratuais e/ou fora do entendimento já fixado quanto as matérias objeto dos embargos e que criasse dúvida razoável que pudesse justificar a prova pericial que pleiteia e alega como motivadora da rescisão da sentença.

3. O fato de haver relação de consumo não implica automática inversão do ônus da prova, sendo indispensáveis os requisitos legais para que isso ocorra e consistentes na hipossuficiência técnica da parte e verossimilhança de suas alegações. A decisão que atende ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição da República não incorre em nulidade por falta fundamentação, ainda que sucinta.

4. C
onquanto na petição inicial tenham sido indicadas as tarifas que o autor entende serem indevidas,
o pedido na fase recursal é extremamente genérico, pois limita-se a pedir a exclusão da cobrança, sem delimitar quais delas seriam ilegais ou abusivas.

5. Os encargos financeiros aplicados estão de acordo com os parâmetros contratuais e legais, inexistindo abusividade ou capitalização indevida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0038066-71.2012.8.05.0080
, em que figuram como apelante JULIO CESAR SANTANA DA SILVA e outros (2) e como apelada BANCO DO BRASIL S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13